Tribunal: STF
Processo: RE 724350
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. recurso extraordinário. Imunidade tributária recíproca. IPTU. Sociedade de economia mista. Prestação de serviço público. Atividade econômica. Distribuição de lucros. Repercussão Geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário no qual se discute a aplicação da imunidade tributária recíproca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e sobre a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial.



    2. Analisa-se a situação da Companhia de Eletricidade de Minas Gerais (Cemig), empresa de economia mista que negocia seus ativos em bolsas de valores e tem intuito lucrativo com distribuição de dividendos a acionistas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária recíproca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) se aplica à sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, negocia seus ativos em bolsa de valores e tem intuito lucrativo com distribuição de dividendos a acionistas.



    III. Razões de decidir



    4. A prestação de serviços públicos deixou de ser tarefa precipuamente realizada pelo Estado, com a despublicização da concessão de utilidades para o setor privado, conforme evidenciado pela Lei nº 8.987, de 1995, art. 16, e pela função de fiscalização, incentivo e planejamento atribuída ao Estado pelo art. 174 da Constituição da República de 1988.



    5. O sistema de imunidades tributárias não se restringe a aspectos puramente objetivos ou subjetivos, mas envolve uma ponderação que considera a interação desses dois fatores, especialmente o intuito lucrativo do prestador de serviços, conforme o art. 150, inc. VI, § 3º, da CRFB.



    6. A imunidade tributária recíproca aplica-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, não abrangendo atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, as quais devem ser submetidas à tributação.



    7. Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsas de valores e que está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Este entendimento foi fixado no Tema RG nº 508.



    8. A Companhia de Eletricidade de Minas Gerais (Cemig), como sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço essencial, dispõe-se como companhia de intuito lucrativo voltada à distribuição de dividendos a seus acionistas, com ativos negociados em bolsa de valores, o que a enquadra nas características distintivas que afastam a imunidade tributária.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IPTU DEVIDO EM RAZÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - IMUNIDADE INTERGOVERNAMENTAL RECÍPROCA - NÃO INCIDÊNCIA - REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO - IRRELEVÂNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONCESSIONÁRIA COMO PROPRIETÁRIA ATUAL DO BEM - FATO GERADOR CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. - A CEMIG, como concessionária de serviço público federal que é, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (art. 173, S 1º, II, da CR/88). - O fato gerador do IPTU é ‘a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’, a teor do disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional.- As concessionárias de serviço público não podem ser contempladas pela imunidade intergovernamental recíproca, que somente é observada entre pessoas políticas exatamente em virtude do pacto federativo e do princípio da isonomia que regem as relações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.- A possibilidade de reversão do imóvel pertencente à concessionária ao domínio público não é capaz de isentá-la do pagamento do IPTU, porque o bem encontra-se, atualmente, sob seu domínio e propriedade.- Recurso ao qual se nega provimento.“ (e-doc. 5, p. 69).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Cemig sustenta contrariedade aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 93, inc. IX, 150, inc. VI, al. “a”, 155, § 3º, e 173, § 1º, da Constituição da República, ao argumento de que os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica devem ser abrangidos pela imunidade tributária relativa ao IPTU quanto a imóveis utilizados para a prestação. Discorre sobre a essencialidade dos serviços públicos em questão e ressalta a imunidade recíproca, a obstar a ocorrência do fato gerador das exações impugnadas. Assevera a impossibilidade de se considerarem os imóveis afetados à prestação dos serviços públicos como de propriedade da concessionária, como ente privado (e-doc. 39). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora recorrente. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. O caso trata da imunidade tributária do IPTU na prestação de serviços públicos, matéria em torno da qual tem esta Suprema Corte proferido diversas manifestações sob o rito da Repercussão Geral.  



    5. A questão é tormentosa porque, desde a década de 80, mais marcadamente, com a reforma administrativa operada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, a prestação dos serviços públicos deixou de ser tarefa precipuamente realizada pelo Estado. Incapaz de prover todas as utilidades reclamadas pelo cidadão-administrado, foi preciso despublicizar a concessão de utilidades para o setor privado, alternativa que se acentuou nos últimos tempos como forma de concretizar os direitos sociais e fundamentais.    



    6. Aquela noção de serviço público percebido, por sua natureza e força de lei, a um contexto monopolístico, tornou-se tarefa também realizada por agentes privados, aliás, não singularmente, por via de um único contrato administrativo, mas entregue de forma difusa, sem a uniformidade outrora pensada pela Administração Pública (RANCI, Pippo. Concorrenza e Servizi Pubblici nella Costituzione. In: CANANEA, Giacinto della; NAPOLITANO, Giulio (Org.). Per uma Nuova Costituzione Economica. Bologna: Il Mulino, 1998, p. 34).   



    7. O art. 16 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987, de 1995) é expressão clara desta mudança ao delinear regra geral no sentido de que “outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade (...).”   



    8. Na esteira dessas mudanças, ao Estado é dado o papel de “fiscalização, incentivo e planejamento” (art. 174, CRFB), isto é, regular as atividades para prestação de serviços públicos ou de utilidade pública com eficiência. O Estado deixa de ser único prestador e passa a observar a entrada de novos agentes econômicos, fiscalizar a prestação de suas atividades e moldar o mercado com o propósito de preservação da concorrência e de proteção do consumidor.    



    9. Nessa ordem de ideias:   



    “Incrusta-se, como parte central da sociedade, uma máquina econômica para promover prosperidade, que é composta, além de empresas competindo num mercado, por estruturas de cálculo econômico, regimes fiscais e técnicas compulsórias de regulação financeira e prestação de contas.  



    (...) 



    A intervenção não é na estrutura dos mecanismos da economia de mercado, mas nas condições de mercado, agindo sobre dados que não são diretamente econômicos, mas que influenciam a economia de mercado. A interferência não deve ser sobre os preços, mas em elementos como a população, técnicas, aprendizagem, educação, regime jurídico etc.  



    (...) 



    A função da lei é elucidada em outra perspectiva. Enquanto sua forma é proibir ou coagir, a sua função é ser a regra do jogo. A ordenação legal deve favorecer o jogo econômico, permitindo que cada agente econômico, cada ser racional, maximize suas utilidades. A regulação constitui um programa de sociedade em que haveria ‘otimização dos sistemas de diferença’, com liberdade para as oscilações e tolerância com os indivíduos e com práticas minoritárias. A intervenção não seria sobre os jogadores, mas sobre as regras do jogo, intervenção do tipo ambiental para maximização de eficiência.” 



    (LOPES, Othon de Azevedo. Fundamentos da Regulação. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2018, p. 150-153; destaques acrescidos).   



    10. Atento a essas mudanças, o Supremo Tribunal Federal passou a compreender que o sistema de imunidades não está restrito a aspectos puramente objetivos, ligados aos objetos, bens ou outros sinais de riqueza, nem mesmo estanque em relação aos sujeitos agraciados pela benesse constitucional.    



    11. Mais do que referente à imunização de um bem público, ou à função pública prestada por uma entidade (pública ou privada), sobressai um raciocínio de ponderação que leva em conta a interação desses dois fatores.    



    12. Foi justamente a referida intelecção trazida pelo Plenário desta Corte na análise da regra que excepciona a imunidade do art. 150, inc. VI, quando patente o intuito lucrativo do prestador de serviços. A regra está insculpida no § 3º do citado dispositivo:   



    “§ 3º As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.” (destaques acrescidos).  



    13. Assim foi na fixação da tese para o Tema nº 508 do ementário da Repercussão Geral, na qual o e. Ministro Luiz Fux, em remissão ao julgamento do RE nº 253.472/SP, com base no voto condutor do acórdão do e. Ministro Joaquim Barbosa, ressaltou duas importantes premissas de julgamento:   



    “(...) 1.1 A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independente do contexto. 



    1.2 Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.” (destaques acrescidos).  



    14. Nessa linha, ainda que relacionado a um bem público afetado à prestação de serviços públicos, é imprescindível visualizar a entidade prestadora, a forma como se organiza e o seu intuito, se majoritariamente público ou privado.    



    15. Assim se fixou para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), sociedade de economia mista, a ausência da imunidade tributária para o IPTU, uma vez que organizada para distribuição do lucro entre seus acionistas – na maior parte, privados –, com ativos negociados em bolsa de valores, sem o que haveria forte risco de quebra do equilíbrio concorrencial. Logo, naquele Tema RG nº 508, fixou-se a seguinte tese vinculante:    



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” 



    (RE nº 600.867-RG/SP, Tema RG nº 508, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ Ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 30/09/2020).  



    16. Caso assim não se disponha a empresa prestadora, a contrario sensu, é legítima a percepção da imunidade, conforme definido pelo STF no Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral:   



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.” 



    (RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021).  



    17. In casu, a Cemig é sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço essencial, porém, dispõe-se, claramente, como companhia de intuito lucrativo voltada à distribuição de dividendos a seus acionistas. Negocia, atualmente, seus ativos na Bolsa de Valores Brasileira (B3), na New York Stock Exchange (NYSE) e, há pouco, também na Bolsa de Valores de Madri (Latibex). 



    18. Especificamente em relação à Cemig, em um primeiro momento, posicionei-me pela concessão da imunidade e, em seguida, obtemperei a suspensão dos feitos em relação à empresa pela superveniência do Tema RG nº 1.297. Entretanto, bem esclareceu o e. Ministro Luís Roberto Barroso, naquela manifestação de afetação, quanto à definição de cada um dos temas que orbitam a questão da imunidade recíproca na cobrança do IPTU, in verbis:



    “(...) 6. O recurso extraordinário deve ser conhecido. A questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. Isso, aliás, é demonstrado pela existência de quatro teses de repercussão geral sobre a aplicação da imunidade tributária para pessoas jurídicas de direito privado. 



    7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular.“



    19. Considerando todas essas informações, à luz do entendimento seguido pelo Plenário e também pela Segunda Turma do STF, entendo que o caso dos autos é justamente o de aplicação do Tema RG nº 508, porque a Cemig reúne os traços distintivos daquela afetação, conforme apontei acima. Cabe destacar:



    “EMENTA: Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’. 



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 



    4. Agravo regimental provido.” 



    (RE nº 1.380.136-EDv-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022).



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.”



    (RE nº 1.433.522-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/07/2024, p. 30/07/2024).



    20. Dessarte, não vejo razões para afastar o caso deste feito das hipóteses analisadas pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos Temas nº 508 e nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, reitero, porque patente a atividade econômica voltada à remuneração de acionistas, inserta em ambiente de ampla concorrência.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator